Tribunal: TJES
Processo: 5020953-48.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020953-48.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA GONCALVES NUNES
RECORRIDO: JOAO ELIAS DIAS RODOVALHO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020953-48.2023.8.08.0048
RECORRENTE: JESSICA GONÇALVES NUNES
RECORRIDO: JOÃO ELIAS DIAS RODOVALHO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESNECESSÁRIA PERÍCIA TÉCNICA. PROVAS ACOSTADAS SUFICIENTES PARA RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, TRATAM OS AUTOS DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/ PEDIDO DE DANO MATERIAL E MORAL. ALEGOU O AUTOR QUE ESTAVA TRANSITANDO PELA RUA SÃO LUCAS, BAIRRO SÃO DOMINGOS, SERRA/ES, NO DIA 20/01/2023, COM SUA MOTONETA HONDA BIZ PLACA MQH 8436/ES, QUANDO SOFREU ACIDENTE DE TRÂNSITO. ADUZIU QUE O VEÍCULO CHEVROLET CORSA SEDAN, COR BRANCA, PLACA MPH7410/ES INVADIU A CONTRAMÃO E COLIDIU DE FRENTE COM SUA MOTONETA, DANIFICANDO A PARTE DA FRENTE. ALEGOU QUE BUSCOU SOLUCIONAR EXTRAJUDICIALMENTE COM A PARTE RÉ, PORÉM AFIRMOU NÃO TER SIDO POSSÍVEL. REQUEREU QUE FOSSE INDENIZADO EM 2.699,00 (DOIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS), EM RAZÃO DOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS E NO MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), ALEGANDO ABALO EMOCIONAL A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. A PARTE REQUERIDA APRESENTOU DEFESA NA FORMA DE CONTESTAÇÃO. NO QUE INTERESSA AO JULGAMENTO DO RECURSO, SUSTENTOU-SE PELA INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO, POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. NO MÉRITO, PUGNOU-SE PELA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DAS PRETENSÕES AUTORAIS. EM SEDE DE PEDIDO CONTRAPOSTO, REQUEREU QUE O AUTOR INDENIZASSE A PARTE, EM RAZÃO DOS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS, NO IMPORTE DE R$ 3.970,00 (TRÊS MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS).
(3) SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA PARA

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais e CONDENO a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 2.699,00 (dois mil seiscentos e noventa e nove reais), com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação.”.
(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR JESSICA GONCALVES NUNES.
RECORRE-SE A FIM DE IMPUGNAR A COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA JULGAR A PRESENTE DEMANDA, TENDO EM VISTA A SUPOSTA INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA, SENDO NECESSÁRIA PERÍCIA PARA DELIMITAR O DANO MATERIAL. PARA ALÉM DISSO, SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA-SE PELA MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TITULO DE DANO MATERIAL NA SENTENÇA.
(5) CONTRARRAZÕES.
NÃO HOUVE PRESTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA
JOAO ELIAS DIAS RODOVALHO.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3º, DO SEU ART. 99. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(7) MÉRITO RECURSAL.
DE INÍCIO, SALIENTO QUE TAIS RAZÕES RECURSAIS NÃO MERECEM PROSPERAR. ANTES DE ADENTRAR AO MÉRITO, ESCLAREÇO QUE A TESE REFERENTE A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO DEVE SER REJEITADA, HAJA VISTA A DESNECESSIDADE DE QUALQUER PROVA TÉCNICA QUE JUSTIFIQUE A COMPLEXIDADE DA CAUSA. SEGUNDO ENTENDIMENTO DOS AUTORES THEOTÔNIO NEGRÃO E JOSÉ ROBERTO E. GOUVÊA, NA OBRA CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR, 36ª EDIÇÃO, EDITORA SARAIVA, PÁG. 1602, ENTENDE-SE QUE:
A menor complexidade da causa, para a fixação da competência, é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.
(FPJC, En. 54). POR ESTAS RAZÕES,
REJEITO
A PRELIMINAR SUSCITADA. DEMAIS DISSO, POR FORÇA DO ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SERVE O BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMO PROVA, VEZ QUE SE TRATA DE DOCUMENTO PÚBLICO. PARA ALÉM DISSO, O AUTOR COLACIONOU FOTOS, BEM COMO ORÇAMENTOS PARA ATESTAR A DIMENSÃO DO DANO, SENDO ESTES ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SUBSIDIAR O CONVENCIMENTO DO JUÍZO. EM ANÁLISE AO CONJUNTO INSTRUTÓRIO DOS AUTOS, DE PLANO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO SINGULAR ACERCA DA DESNECESSIDADE DE PERÍCIA, BEM COMO CONSTATADA QUE O RECORRIDO NÃO CONTRIBUIU PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE INDICADO, TENDO EM VISTA QUE A RECORRENTE, APESAR DE NEGAR SUA CULPA, ENTROU NA CONTRAMÃO DA VIA, FATO ESTE COMPROVADO PELA PRÓPRIA RECORRENTE, A QUAL AFIRMOU QUE PRECISOU DESVIAR DE UM VEÍCULO PARADO E, POR ISSO, ADENTROU NA CONTRAMÃO. VÊ-SE, PORTANTO, A RESPONSABILIDADE CONFIGURADA E, POR ISSO, A RECORRENTE DEVE ARCAR COM OS PREJUÍZOS DO ATO ILÍCITO. SENDO ASSIM, MANTENHO A SENTENÇA, A FIM DE QUE A RECORRENTE SEJA CONDENADA A INDENIZAR O RECORRIDO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, NO IMPORTE DE R$ 2.699,00 (DOIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS).
(8) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. (9)

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)